Tribunal: TJSP
Processo: 2158287-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, porque não presentes os requisitos legais, e sob a alegação de risco à sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19"- Apesar da suspeita de Covid-19 foi adotado Plano de Contingenciamento, e efetivas

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, porque não presentes os requisitos legais, e sob a alegação de risco à sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19"- Apesar da suspeita de Covid-19 foi adotado Plano de Contingenciamento, e efetivas medidas estão sendo tomadas para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública dentro das unidades prisionais visando a proteção da população carcerária - Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158287-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é paciente
MARCOS PAULO RODRIGUES HENRIQUE e Impetrante PEDRO CAMILO RIELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158287-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.937
2
Voto no 41.937
Habeas-corpus no 2158287-32.2020.8.26.0000
Comarca: Águas de Lindoia
Juízo de origem: Vara Única
Impte(s): Pedro Camilo Rieli
Pacte(s): Marcos Paulo Rodrigues Henrique
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão
preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas do
cárcere, porque não presentes os requisitos legais, e sob a
alegação de risco à sua saúde, em razão da pandemia
“Covid-19”- Apesar da suspeita de Covid-19 foi adotado Plano de
Contingenciamento, e efetivas medidas estão sendo tomadas para
o enfrentamento dessa emergência de saúde pública dentro das
unidades prisionais visando a proteção da população carcerária -
Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP -
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Pedro Camilo Rieli impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Marcos Paulo
Rodrigues Henrique, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Comarca de Águas de Lindóia.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 10/06/2020 pela prática, em tese, dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo
que a Autoridade apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante
em preventiva sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158287-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.937
3
Afirma que a prisão do paciente se mostra
desnecessária e temerária, visto que este possui profissão definida e
residência fixa no distrito da culpa, sendo mantenedor de sua família.
Assevera que o paciente se encontra com a
saúde fragilizada, tendo sido solicitada a realização de exame para a
confirmação dos diagnósticos de tuberculose e “coronavírus”, já que
apresenta sintomas.
Enfatiza que a prisão preventiva é medida
excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a r. decisão sido
fundamentada na gravidade em abstrato do delito.
Acrescenta que não restou configurado o
delito de tráfico de entorpecentes, já que o paciente foi pego consumindo a
pequena quantidade de drogas com ele encontrada, na companhia de
Francileudo. Dessa forma, não foi presenciada qualquer situação de
mercancia, mas sim o porte para consumo pessoal, cuja pena não autoriza a
custódia cautelar. Invoca jurisprudência.
Ressalta que, diante da pandemia do
COVID-19, com maior razão deve ser aplicado o princípio constitucional da
presunção de inocência, devendo ser adotadas medidas cautelares diversas da
prisão, aplicando-se o disposto na Recomendação 62/2020 do CNJ, já que os
estabelecimentos prisionais se encontram superlotados e não dispõem de
O pedido liminar foi indeferido às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158287-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.937
4
37/40.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 43/47).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 50/57, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso
em flagrante por suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, porque no dia 10 de junho de 2020, juntamente com Anderson
Vieira Lias trazia consigo, com a finalidade de entregar ao consumo de
terceiros, 04 (quatro) porções de cocaína (3,9g); 10 (dez) porções de maconha
(29g); e 08 (oito) pedras de “crack” (5,5g), sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que estavam
associados para tal fim.
Por decisão proferida em 11/06/2020, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 93/96 dos autos
originais).
Nesse momento, os autos aguardam a
apresentação da defesa preliminar (fls. 224/225 dos autos de origem).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158287-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.937
5
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação da constrição (fls. 93/96).
Outrossim, a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.
No caso em apreço, o MM Juiz consignou,
ao converter a prisão em flagrante em preventiva que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158287-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.937
6
“Quanto ao autuado Marcos Paulo
Rodrigues Henrique, diante da suspeita de COVID-19 noticiada no exame de
corpo de delito de fls. 52, tendo inclusive realizado exame TBC, deverá o
estabelecimento prisional providenciar o necessário ao seu isolamento em
relação aos demais presos, bem como as medidas de higiene para a proteção
dos seus funcionários pelo período de quarentena, que costuma ser de quinze
dias, ficando a critério do Diretor do estabelecimento prisional aplicar as
medidas por ele adotadas para tais casos” (fls. 215 dos autos principais).
De se ver que, adotado Plano de
Contingenciamento para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública
dentro das unidades prisionais, visando medidas preventivas contra a
disseminação do “coronavírus”.
Portanto, efetivas medidas estão sendo
adotadas visando a proteção da população carcerária.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158287-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.937
7
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no caso.
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158287-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41.937
8
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator